Tribunal: STF
Processo: ARE 1391893
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 19, p. 8): 



    “TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE RECEITAS TRANSFERIDAS PARA OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS. ART. 3°, § 2°, INCISO III, DA LEI N. 9.718/98. REVOGAÇÃO. DEDUÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 3°, § 60 E 7° DA LEI N° 9.718/98. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. 



    1 — "1. A Lei n. 9.718/98 previu, em seu art. 3°, § 2°, inciso III, que a exclusão da base de cálculo do PIS e da Cofins das receitas transferidas a outras pessoas jurídicas estava condicionada à edição de normas regulamentadoras do Poder Executivo. Todavia, conquanto esse mandamento estivesse em plena vigência, não possuía eficácia, porquanto não havia sido editado o respectivo decreto regulamentador. Precedentes do C. STJ. 2. A mencionada regra, ademais, veio a ser revogada pela Medida Provisória n. 1.991-18/2000, sedimentando que não se excluem da base de cálculo do PIS e da Cofins os valores que, computados como receitas, tenham sido transferidos para outra pessoa jurídica." (AC 0035713-20.2000.4.01.3800/MG - Relator: JUIZ FEDERAL 411 WILSON ALVES DE SOUZA - 5a TURMA SUPLEMENTAR Publicação: e-DJF1 p.757 de 25/05/2012 Data da Decisão: 15/05/2012). 



    2 — 1. "A possibilidade de deduzir despesas operacionais da base de cálculo do PIS e da COFINS (prevista no art. 3°, §6°, da Lei n° 9.718/98) não é extensível a empresas outras que não as expressamente ressalvadas pelo preceito legal (instituições financeiras e outras), que, benefício fiscal se interpreta restritivamente (art. 108, I, do CTN), vedando-se o uso da analogia. 2. Não se vislumbra ofensa ao princípio da isonomia (porque a norma iguala contribuintes que se encontrem em mesma situação) ou da capacidade econômica ante o só fato de ele não ser extensível (por suposta equiparação) a empresas que atuam em ramos empresariais outros. 3. Ao Poder Judiciário veda-se legislar, criando benefício fiscal inexistente em lei, ainda que por suposta isonomia" (AC n. 2003.34.00.028607-0/DF, Rel. Des. Federal Luciano Tolentino Amaral, 7 0 Turma do T.R.F. da 1° Região, e-DJF1 de 10/10/08, pág. 306) (AMS 2002.41.00.000335-5 / RO, TRF la Região, Relator Juiz Federal ANDRÉ PRADO DE VASCONCELOS, 6a TURMA SUPLEMENTAR, 28/09/2011 e-DJF1 P. 162). 



    3 — Apelação não provida.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 31).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta ofensa aos arts. 195, I, 145, §1º, 84, IV, 5º, II e 150, I, da Constituição Federal. 



    Nas razões do recurso, busca “seja integralmente reformado o r. acórdão recorrido diante da violação aos artigos 195, inciso I, alínea "b", 145, § 1°, da CF, ou, quanto ao menos, aos artigos 84, inciso IV, 5°, inciso II, e 150, inciso I, da CF., reconhecendo-se, assim, a inexigibilidade do PIS e da Cofins sobre valores transferidos a terceiros, e o direito à restituição e/ou compensação dos valores pagos indevidamente, tudo nos termos dos pedidos da Petição Inicial.” (eDOC 38, p. 15)



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude da ausência de ofensa direta ao texto constitucional (eDOC 44).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifica-se que a discussão envolvendo exclusão dos valores transferidos a terceiros da base de cálculo do PIS/COFINS possui natureza infraconstitucional, configurando ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. PIS/COFINS. Base de cálculo. Exclusão dos valores transferidos a terceiros. Ofensa reflexa. Precedentes. Inclusão do ICMS. Repercussão geral reconhecida. Devolução dos autos à origem. Artigo 543-B do CPC e art. 328 do Regimento Interno do STF. 1. A discussão sobre a possibilidade de exclusão dos valores transferidos a terceiros da base de cálculo da COFINS e do PIS paira no âmbito da legislação infraconstitucional (art. 3º, § 2º, III, da Lei nº 9.718/98). Eventual ofensa à Constituição seria meramente reflexa. Precedentes. 2. A questão atinente à inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS e do PIS teve sua repercussão geral reconhecida. Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo regimental não provido na parte relativa à possibilidade de exclusão dos valores transferidos a terceiros da base de cálculo da COFINS e do PIS e, quanto à inclusão do ICMS na base de cálculo dessas contribuições, prejudicado.” (AI 698227 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 25.08.2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. VALORES TRANSFERIDOS PARA TERCEIROS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA REGULADA POR NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A controvérsia em que se discute a fixação da base de cálculo para cobrança da PIS e da COFINS é regulada pela norma infraconstitucional pertinente - Lei nº 9.718/98. Precedentes: RE 598.680-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJe de 13.10.2011, e RE 555.327-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 28.08.2010. 2. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: TRIBUTÁRIO CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS EXCLUSÃO DAS RECEITAS TRANSFERIDAS A TERCEIROS DA BASE DE CÁLCULO INADMISSIBILIDADE - ART. 3º, § 2º, III, DA LEI Nº 9.718/98 DISPOSITIVO INAPLICÁVEL INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. 1. Pacificou-se a jurisprudência no sentido de que o disposto no art. 3º, § 2º, III, da Lei nº 9.718/98, que assegurava a exclusão das receitas transferidas a terceiros da base de cálculo da COFINS e da Contribuição para o PIS, jamais produziu efeitos, ante a inexistência de regulamentação, requerida pela própria norma. Com sua revogação pela Medida Provisória 1.991-18/2000, o que já era ineficaz, deixou de existir (Resp nº 445.452/RS, Rel. Min. José Delgado, 1ª Turma, DJ de 10.03.2003 e AMS nº 2002.38.00.018007-9/MG, Rel. Des. Fed. Luciano Tolentino Amaral, DJ de 18.5.2004.) 2 Apelação da Autora desprovida. 3 Sentença mantida. 3. Agravo regimental desprovido.” (AI 847424 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17.09.2012)



    Corroborando com o caráter infraconstitucional da controvérsia, confira-se com o teor da seguinte ementa do Pleno do STF (Grifei):



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. PIS/COFINS. Base de cálculo. Exclusão dos valores transferidos a terceiros. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. A discussão sobre a possibilidade de exclusão dos valores transferidos a terceiros da base de cálculo da COFINS e do PIS paira no âmbito da legislação infraconstitucional (art. 3º, § 2º, III, da Lei nº 9.718/98). A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1261169 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.09.20)



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente